Tribunal: CARF
Processo: 18239.003791/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.003791/2009-48
ACÓRDÃO
2002-009.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAISY ANDRÉ GUEDES DE SENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA
DA
COMPENSAÇÃO
DO
IRRF.
RENDIMENTOS
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
Na falta de comprovação da efetividade do recolhimento do imposto
correspondente a rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial,
cabe se manter a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003791/2009-48
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.03 e seguintes, emitido
em 13/07/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006 que glosou compensação indevida de IRRF no valor de
R$19.736,00 (Sociedade Universitária Gama Filho).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Alega que o valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.

O Acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
Ementa:
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IRRF. RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Na falta de comprovação da efetividade do recolhimento do imposto
correspondente a rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, cabe se
manter a glosa efetuada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003791/2009-48
3
O artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/1995 e o artigo 87, inciso IV e §2o, do Decreto
no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99 explicitam que só podem ser
deduzidos do imposto apurado o Imposto de Renda retido pela fonte pagadora ou recolhido
mensalmente por meio do Carnê-Leão.
Entretanto, o direito à dedução é condicionado à comprovação do efetivo
recolhimento complementar ou retenção pela fonte pagadora dos rendimentos.
“Decreto no 3.000/1999 – RIR / 99 Art. 87. Do imposto apurado na forma do
artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12): (...)IV - o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (...)”
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que, para o
contribuinte compensar o imposto na declaração de ajuste anual, há a necessidade de se
comprovar a retenção do imposto de renda na fonte e o seu recolhimento durante o ano-
calendário em questão.
No acórdão recorrido restou consignado:
Registre-se que não foi trazido aos autos alvará de levantamento em favor do
Fisco e/ou guia de recolhimento (DARF) relativo ao valor que se deseja compensar
e que o despacho de fl.14 não constitui elemento de prova suficiente para
demonstrar o efetivo recolhimento do imposto devido.

Após o recurso manifestado a contribuinte além de demonstrar que houve a
retenção conforme documento de fls. 70 e 74, demonstrou a expedição do alvará relativo ao IRRF
em favor da União, conforme documento de fls. 96.
Assim, caso é de ser afastada a glosa para restabelecer a dedução realizada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 100
DF CARF MF
Original